Tribunal: TCU
Processo: 030.657/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 562/2020-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 1985/2017-TCU-Segunda Câmara desta Corte, ao apreciar tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, julgou irregulares as contas do sr. Francisco Alves da Silva, condenando-o ao ressarcimento do respectivo débito individual, além do pagamento de multa no valor de R$ 40.000,00; Considerando que o julgado em referência foi parcialmente modificado pelo Acórdão 1518/2018-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo ex-gestor para, assim, reduzir o montante do débito e o valor da multa aplicada, sendo que esta última passou a ser de R$ 5.000,00; Considerando que o sr. Francisco Alves da Silva não apresenta documento novo nesta fase, mas apenas pretende revolver o acervo probatório já existente nos autos; Considerando que, para o preenchimento do requisito específico de erro de cálculo nas contas, hipótese prevista no art. 35, inciso I, da Lei 8.443/1992, o recorrente deveria apontar alguma incorreção matemática na composição do débito a ele imputado, o que não ocorreu; Considerando, portanto, que os argumentos ora apresentados em recurso de revisão não se encaixam nas hipóteses que permitem o seu conhecimento, nos termos dos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 277 e 288 do RITCU; Considerando a manifestação da Serur, ratificada pelo MP/TCU, que, em sede exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do já citado art. 35 da Lei 8.443/1992 (peça 113); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277 e 288, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de revisão, em razão do não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade exigidos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 030.657/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.812/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.813/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Francisco Alves da Silva (XXX.271.502-XX) 1.3. Recorrente: Francisco Alves da Silva (XXX.271.502-XX) 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Recursolândia/TO 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.9. Representação legal: Renato Heitor Silva Vilar (OAB/TO 8.049) e outros 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. dar ciência da presente decisão ao recorrente, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 113; e 1.10.2. determinar à Serur que, após as devidas comunicações, remeta os autos ao relator do Acórdão 1518/2018-TCU-Segunda Câmara , para apostilamento com vistas à correção do erro material assinalado pelo d. representante do MP/TCU no parecer inserto à peça 117.